Tribunal: CARF
Processo: 11634.720341/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720341/2016-31
RESOLUÇÃO
1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO JEANS - CONFECCOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
2
Trata-se de processo no qual se discute a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012. A ora Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL
– ADE 80/2015, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011. Consta dos autos do presente
processo a informação de que a Recorrente não se insurgiu contra a exclusão do Simples Nacional,
deixando de apresentar manifestação de inconformidade contra o referido ADE.
Considerando que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional foi motivada por
irregularidades em sua escrituração que impossibilitaram a identificação de sua movimentação
financeira, inclusive bancária, foi dado início ao procedimento de fiscalização que deu origem ao
presente processo, que culminou no arbitramento do lucro.
No curso do procedimento de fiscalização a ora Recorrente foi intimada para
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de valores creditados em contas
correntes de sua titularidade.
Diante da não comprovação da origem dos depósitos, a Autoridade Fiscal entendeu
ser aplicável a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. A
infração de omissão de receitas motivou a autuação de IRPJ e a autuação reflexa de CSLL, PIS e
Cofins.
Os principais pontos levantados pela Autoridade Fiscal no TVF e os argumentos de
defesa utilizados pela ora Recorrente em sua impugnação estão bem sintetizados no relatório
integrante do acórdão recorrido.
O presente lançamento decorre da exclusão da autuada do Simples Nacional,
sendo referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e tributos reflexos,
no valor total de R$ 4.607.214,91.
A autuada foi excluída do Simples Nacional – ADE 80/2015, tendo em vista a
ocorrência da hipótese prevista no art. 29, VIII da Lei n° 123/2006 (falta de
escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária).
A exclusão do SIMPLES surtiu efeito a partir de 1o de janeiro de 2011, vigendo nos
três anos-calendário subsequentes ao da exclusão, nos termos do que preceituam
o § 1° do artigo 29, da Lei Complementar n° 123/2006 e o inciso IV, alínea “g” do
artigo 76, da Resolução CGSN n° 94/2011.
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, (valor R$1.352.196,36)Fatos geradores:
I) depósitos bancários de origem não comprovada (valores creditados em contas
correntes bancárias mantidas no BB, BRADESCO, HSBC, ITAÚ e SICREDI, em
relação aos quais a FABIO JEANS, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações).
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
3
Coeficiente: 12% Alíquota 15% (10% sobre o adicional)II) receita bruta na
industrialização por encomenda de terceiros(arbitramento do lucro realizado com
base na receita bruta na industrialização por encomenda de terceiros).
Coeficiente:
12%
Alíquota
15%
(10%
sobre
o
adicional)CSLL
(Valor:
1.519.402,13)Fatos geradores:
I) falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas da atividades omitidas
(valores creditados em contas correntes bancárias mantidas no BB, BRADESCO,
HSBC, ITAÚ e SICREDI, em relação aos quais a FABIO JEANS, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações).
Coeficiente: 32% Alíquota 9% II) falta/insuficiência de recolhimento da CSLL
(arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta na industrialização por
encomenda de terceiros).
Coeficiente: 12% Alíquota 9% Valor: 1.519.402,13 PIS/PASEP (valor: R$
309.082,09)Fatos geradores: valores creditados em contas correntes bancárias
mantidas no BB, BRADESCO, HSBC, ITAU e SICREDI, em relação aos quais a FABIO
JEANS, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Alíquota 0,65% COFINS: R$ 1.426.534,33
Fatos geradores: valores creditados em contas correntes bancárias mantidas no
BB, BRADESCO, HSBC, ITAÚ e SICREDI, em relação aos quais a FABIO JEANS,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Alíquota 3,00% A autuada foi excluída do Simples Nacional por meio do processo
11634.720497/2015-31. Devidamente intimada, a autuada não apresentou
manifestação contra o ADE de exclusão do Simples Nacional (conforme Despacho
nas folhas 1.624 e 1.627).
O processo 11634.720497/2015-31 originalmente foi apensado a este processo de
lançamento de ofício, porém devido à não apresentação de manifestação de
inconformidade, houve a desapensação e o arquivamento do mesmo.
No procedimento fiscal foi verificado que a atividade principal da FABIO JEANS era
a prestação de serviços de industrialização por encomenda de terceiros (valores
declarados no Simples Nacional). Além desses valores foram apurados
lançamentos a crédito nas contas bancárias e não justificadas pela autuada, no
valor total de R$15.817.086,82, enquadradas nos critérios estabelecidos no Art.
42 da Lei 9.430/96. Esse valor passou a compor a receita tributável, juntamente
com as oriundas da industrialização por encomenda (declarados no Simples
Nacional).
Conforme relata a fiscalização, a autuada não apresentou justificativas e muito
menos comprovou a origem dos recursos em suas contas bancárias.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
4
Intimada em 26/07/2016, a autuada impugnou o lançamento em 01/08/2016,
com as seguintes alegações:
- nem todas as operações financeiras correspondem ao ingresso de receita
tributável, haja vista que a Autuada costumeiramente contrata operações
financeiras para captação de recursos para capital de giro, assim como
frequentemente realiza transferências entre contas de sua titularidade, recebe
aporte e empréstimos de seus sócios, cabendo ao Fisco, em atenção ao principio
da verdade material, verificar quais as operações realmente referem-se a novos
ingressos de receitas.
- Para manter a solvência com todas as suas obrigações passou a depender de
capital de terceiros, via empréstimos bancários e desconto de cheques;
Preliminarmente - Da Necessidade De Intimação Dos Bancos - somente os
extratos bancários não detalham as operações realizadas, contendo informações
sucintas em sua descrição;
- faz-se extremamente necessária, garantindo incólume o direito à ampla defesa,
a intimação, pela Receita Federal, do Banco do Brasil (BB), Bradesco, HSBC e
SICREDI para que indiquem, dentre as operações de transferências, quais são
entre contas da própria Autuada, bem como a relação dos cheques devolvidos e
os contratos de empréstimos;
Da Origem Dos Recursos Utilizados Nas Operações Realizadas Junto Ás
Instituições Financeiras:
- fazia sucessivos contratos de empréstimos com o BB, Bradesco, HSBC, ITAÚ e
SICREDI, utilizando os créditos para cobrir gastos corriqueiros;
- os créditos advindos dos contratos de empréstimos circulavam entre as contas
de sua titularidade. A circulação era efetuada mediante transferências bancárias
ou mesmo depósitos efetuados diretamente na boca do caixa;
- sendo elevada a quantidade de empréstimos, assim também o é a quantidade
de parcelas a serem pagas mensalmente, utilizando a Autuada de um empréstimo
para cobrir outro;
- assim, para conseguir adimplir suas obrigações corriqueiras assinou em
17.06.2010 no Banco do Brasil o Contrato para Desconto de Cheques com limite
de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil). Assinou também o mesmo contrato
com as outras instituições financeiras;
- no entanto, diante do cenário econômico caótico, a Autuada "emprestava"
cheques de terceiros, entregando-os aos bancos para disponibilização do crédito
em sua conta corrente, descontada as taxas de juros. Quando da suposta
compensação do cheque, para que não fosse devolvido pelo sacado,
"emprestava" outro cheque, compensando o anterior, entrando em um círculo
vicioso;
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
5
Da Duplicidade De Valores Lançados Como Receitas Omissas - um exemplo do que
ocorria quando o cheque era devolvido pelo sacado está na linha 81, do quadro
do Anexo I, do Termo de Intimação Fiscal n° 14115711, o qual consta "ESTORNO
AUTENTICAÇÃO PAGAMENTO" no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil
reais). Mesmo correspondendo à receita do ano de 2010, a qual foi estornada em
01/2011, a Autoridade Fiscal considerou o valor como receita omissa;
- os cheques que eram custodiados pela instituição financeira eram emitidos com
data futura para compensação, por isso que após meses de seu crédito aparece o
estorno;
- o crédito disponibilizado certamente não coincidirá com o valor do cheque pois
as taxas são descontadas antecipadamente. Outro detalhe importante que
impossibilita o detalhamento dos cheques custodiados, além da diferença dos
valores, é que normalmente eles eram compensados em lotes;
Do Direito Inobservando O Princípio Da Verdade Material - discorda da base de
cálculo utilizada na constituição do crédito tributário.
-
foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo(ADE/DRF/LON) n° 80, de 11 de dezembro de 2015, sob fundamento de
que sua contabilidade não permitia identificar a movimentação bancária efetuada
nos anos 2011 e 2012 e por isso surtiria efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011;
- ao ser notificada da sua exclusão do regime especial unificado de arrecadação,
ainda que devidamente intimada em 16.12.2015 (Termo de Intimação Fiscal n°
14115410), a Autuada não informou a opção pelo regime de tributação para o
período de 01/01/2011 à 31/12/2012;
- devido a inércia da Autuada, a Autoridade lançadora apurou a base de cálculo do
IRPJ conforme critério do lucro arbitrado, autorizado pelo artigo 530, inciso II, do
RIR/99, considerando como receita os valores creditados nas contas bancárias da
FABIO JEANS, aplicando a alíquota de 9,6% (8% acrescido de 20%);
- a base de cálculo do tributo lançado de ofício deveria corresponder aos valores
dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, contudo, a Fiscalização
tributou toda a receita bruta apurada (créditos bancários não justificados),
inclusive com aplicação da multa de 150%. Não houve a individualização dos
valores deduzidos (receita bruta escriturada);
- o que justifica a aplicação da multa de 150% sobre a receita bruta escriturada se
não foram consideradas receita omissa?
Da Apuração Dos Tributos Lançados De Ofício Da Multa Qualificada:
- a aplicação da multa qualificada, prevista no inciso II, pressupõe que seja
comprovado o evidente intuito de fraude;
- o fato da Autuada não ter logrado comprovar a origem de parte dos valores
creditados em contas de depósitos ou de investimentos em instituições
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
6
financeiras, por si só, não caracteriza o evidente intuito de fraude a que se refere
o inciso II do artigo 44, da Lei n° 9.430/1996;
- ademais, não houve a distinção entre a receita bruta omitida e a receita bruta
escriturada para a aplicação da multa. Se a Autoridade fiscal considerou
comprovados os depósitos bancários até o montante declarado na DASN2012 e
nas PGDAS-D do período, jamais poderia tributar tal receita com base no lucro
arbitrado, muito menos aplicar a muita sobre tal parcela qualificada (150%);
- não há prova nos autos da intenção dolosa no caso de não comprovação da
origem dos depósitos;
Da Discrepância Na Apuração Dos Tributos - os lançamentos dos tributos foram
efetuados utilizando critérios distintos de apuração;
- a autoridade fiscal apurou a base de cálculo do IRPJ conforme critério do lucro
arbitrado, aplicando a alíquota de 9,6%, sendo o porcentual de 8% acrescido de
20%(artigo 532, do RIR/1999);
- impõe-se observar que fora considerada receita bruta na industrialização por
encomenda de terceiros, por isso a aplicação da alíquota de 8% - ainda que tenha
sido desconsiderada toda a contabilidade da Autuada, a tributação com base no
lucro arbitrado somente seria aplicável à receita bruta omitida, não podendo
incidir sobre a receita bruta escriturada pelo contribuinte, pois devidamente
informada ao fisco.
- a Receita Bruta Escriturada não padece de vícios e/ou erros que justifique a
tributação pelo lucro arbitrado - a alíquota de 9.6% deveria incidir tão somente
sobre a Receita Bruta Omitida, e em relação à Receita Bruta Escriturada, por ter
sido a autuada excluída do Simples Nacional, com data retroativa á 01/2011, a
tributação deve ser apurada com base no lucro presumido, alíquota de 8%, pois a
atividade da Autuada é única e exclusivamente a industrialização por encomenda;
Falta De Critério Na Apuração Da Base De Cálculo:
- a autoridade fiscal, ao apurar a base de cálculo do imposto, utilizou como
critério o maior valor da receita, pois, apurou o imposto com base no lucro
arbitrado incidente sobre a Receita Bruta Apurada, porém, no mês em que a
Receita Bruta Escriturada foi maior utilizou-a como base na apuração;
Auto De Infração - Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido:
- a autoridade lançadora, sobre o valor da receita-brota escriturada, aplicou a
alíquota de 12% (industrialização por encomenda) e sobre o valor da receita bruta
omitida aplicou a alíquota de 32% (prestação de serviço), aplicando em ambos a
multa de 150%;
- a única atividade exercida pela Autuada é a realização de serviços de
industrialização por encomenda e por isso, se tributada pelo Lucro Presumido,
deve pagar o IRPJ e a CSLL, respectivamente, utilizando os percentuais de 8% e
12% sobre a base de cálculo;
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
7
-assim, ao efetuar o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, deveria ter a
autoridade fiscal aplicado os porcentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a
receita omitida, para determinar a base de cálculo dos tributos;
- se a atividade desenvolvida pela Autuada é única e exclusivamente
industrialização por encomenda, o que justifica a discrepância na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL?
- deveria a autoridade Fiscal ter lançado a CSLL aplicando a alíquota de 12% sobre
a receita bruta omitida;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Da Exclusão do ICMS da Base de
Calculo do PIS e da Cofins - embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha
editado as Súmulas 68 e 94, considerando que a parcela relativa ao ICMS incluí-se
na base de cálculo do PIS e da COFINS, a matéria encontra-se novamente
pendente de julgamento, agora sob a ótica constitucional (RE n° 574.706, com
repercussão geral reconhecida), e eventual decisão prócontribuinte ensejará a
alteração da tese jurídica adotada em seus enunciados, em razão da força
obrigatória dos precedentes, prevista no artigo 927, do Código de Processo Civil.
Multa Confiscatória - do Caráter Vinculante das Decisões do STF:
- o princípio que veda tributo com efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV,
da Constituição Federal;
- com relação ao valor da multa imposta aos contribuintes o Supremo Tribunal
Federal - STF já assentou a invalidade de multa que ultrapasse o valor do tributo;
- o STF acabou impondo um limite ao porcentual da muita, de modo que as
penalidades não podem, em nenhum caso, ultrapassar 100% do valor do tributo,
sob pena de ser considerada ilegítima a imposição da multa;
- ainda que mantida a aplicação da multa qualificada, em nenhuma hipótese
deverá ser superior ao valor do tributo devido, utilizado como limítrofe,
consoante o entendimento pacificado do STF;
DO PEDIDO - deduzir do valor da Receita Bruta Apurada os valores provenientes
dos contratos de empréstimos, bem como os cheques "emprestados",
transferências entre contas da mesma titularidade e os cheques devolvidos -
determinar perícia para apuração da receita bruta - verídica da Autuada;
Na apuração da base de cálculo dos tributos:
- o IRPJ - sobre a Receita Bruta Escriturada aplicar a alíquota de 8% e somente s
(RBE) obre a Receita Bruta Omitida (RBO) aplicar o acréscimo de 20% que trata o
lucro arbitrado (alíquota de 9,6%);
- o CSLL - aplicar à Receita Bruta Omitida (RBO) a alíquota de 12% por ser a
atividade da autuada, exclusivamente, a industrialização por encomenda - o
PIS/PASEP e COFINS - que seja retirada da base de cálculo das contribuições o
valor do ICMS por não enquadrar-se no conceito de faturamento;
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
8
- a MULTA - aplicada multa de 75% somente sobre o valor da receita bruta
omitida;
• MULTA QUALIFICADA impossibilidade da exasperação da multa de lançamento
por inexistir nos autos, justificativa que a autorize;
- protesta provar o alegado pelos documentos anexos (declarados autênticos
pelos subscritores do presente) e pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção de qualquer um deles.
Diligência Fiscal O processo foi encaminhado em diligência (Despacho na folha
1.843):
Trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, referente ao período
01/2011 a 12/2012. A autuada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/2011.
Em relação ao procedimento fiscal que levaram aos lançamentos, tem-se os o
seguinte:
A autoridade fiscal para apurar a CSLL, caracterizou a receita escriturada como
industrialização (ADI 26/2008), com coeficiente de 32% e a receita omitida de
depósitos não justificados como serviço, com coeficiente de 12%.
No entanto, para apurar o IRPJ utilizou o coeficiente de
9,6%
(industrialização)para ambas infrações.
Em havendo indícios de atividade diversificada com identificação da receita a que
se refere a mesma, deve ser adotado para o IRPJ o mesmo procedimento adotado
para a apuração da CSLL. Ou seja, coeficiente de 38,4% para apurar a base de
cálculo do IRPJ para a atividade de serviços em geral (art. 519, §1o, III, “a”, c/c art.
532, ambos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR). Caso contrário, deve ser
adotado o disposto no art. 528, parágrafo único (também do RIR):
“ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.” Em razão disso, deve o processo ser encaminhado para
a Delegacia de origem para que a mesma se manifeste em relação a este
despacho. Para tal, deverá a fiscalização elaborar relatório conclusivo em que
conste uma planilha com pelo menos colunas que indiquem o crédito lançado, o
crédito exonerado e o crédito mantido (com incidência de multa).
Ainda em relação à planilha a ser elaborada, a multa qualificada de 150% deverá
incidir somente sobre os valores não declarados no Simples Nacional.
Em resposta ao Despacho, houve a seguinte Informação Fiscal (na folha 1.846):
Tendo em vista despacho às fls. 1843/1844 do Presidente Substituto da 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
9
encaminhou o presente processo em diligência para manifestação e elaboração
de planilhas, presto as informações a seguir:
[...]
4. Entretanto, no momento do lançamento da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL) foi selecionado no sistema de autuação da Receita Federal,
incorretamente, o percentual de 32% somente na infração “FALTA DE
RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS”. Nas
demais infrações o percentual (12%) foi aplicado de acordo com os fatos apurados
no procedimento fiscal.
5. Os cálculos dos valores de créditos lançados, mantidos e exonerados de IRPJ e
CSLL encontram-se nos Anexos I e II deste relatório. Foram ainda incluídas
planilhas de cálculos desses valores por período de apuração do IRPJ e CSLL, com
a finalidade de melhor explicitar a sua determinação.
A DRJ ao proferir o acórdão no 14-72.713 - 9a Turma da DRJ/RPO, entendeu por
bem julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente para afastar
a qualificação da multa de ofício e reduzir o coeficiente para arbitramento do lucro de 32% para
12% para a infração “falta de recolhimento de CSLL devida sobre receitas da atividade omitidas”.
Contra a decisão de primeira instância não foi interposto recurso de ofício, tendo
em vista que o crédito exonerado é inferior ao valor de alçada.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, argumentando, em síntese,
que:
(i)
o erro na autuação da CSLL deveria ter constado do voto vencedor e dos
cálculos de fls. 1875 e seguintes;
(ii)
é necessária a intimação das Instituições Financeiras para comprovação da
origem dos depósitos;
(iii)
os depósitos tidos como de origem não comprovada referem-se a
empréstimos contraídos para adimplis suas obrigações;
(iv)
há duplicidade de valores lançados como receitas omissas;
(v)
não seria admissível a aplicação da presunção de omissão de receitas e alega
que a Autoridade Fiscal não teve o cuidado de identificar as receitas
tributáveis;
(vi)
o arbitramento não poderia alcançar as receitas escrituradas, que já teriam
sido informadas na DASN e que a tributação com base no lucro arbitrado
poderia recair somente sobre a receita bruta omitida;
(vii)
falta de critério na apuração da base de cálculo;
(viii)
o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins; e, por fim,
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
10
a multa de ofício deve incidir apenas sobre a infração de omissão de receita.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente traz vários questionamentos, sendo um
desses pontos relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no
574.706 em sede de repercussão geral (tema 69), nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC
02-10-2017)”
Sabe-se, também que os efeitos da referida decisão foram modulados para serem
produzidos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocolizadas até a data do referido julgamento.
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 — data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
11
do PIS e da Cofins' —, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os
ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da relatora. Presidência do ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência — Resolução 672/2020/STF)"
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se sobre o tema ao proferir o
Parecer SEI no 7698/O presente processo foi protocolado em 2009, e refere-se a PER/DCOMP
transmitidos em 23 de novembro de 2007 e 12 de maio de 2009.
O já referido Parecer PGFN, assim internaliza para aplicação pela Autoridade /ME,
nos seguintes termos:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”; b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e c) o ICMS a
ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.”

Também é certo que o RICARF prevê a observância das decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral e dos Pareceres aprovados pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002.
Assim, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser excluído o ICMS
recolhido e o destacado em nota fiscal, da base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, não se
pode olvidar que os elementos constantes dos autos do presente processo não são suficientes
para que esta Turma determine o montante do crédito tributário que deve ser exonerado, uma
vez que não há comprovação do ICMS destacado nas notas fiscais.
Dessa forma, entendo que a melhor solução para o presente processo é a
conversão do presente julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem
para que:

Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720341/2016-31
12
(i)
intime a ora Recorrente a apresentar notas fiscais, Livro Registro de
Apuração do ICMS, além de outros documentos que a Autoridade Fiscal
considere necessários para apuração da repercussão da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 no lançamento de ofício em
análise;
(ii)
com base na documentação apresentada pelo contribuinte, elabore parecer
conclusivo demonstrando o cálculo das contribuições ao PIS e Cofins após a
exclusão do ICMS da base de cálculo;
(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, sob pena
de nulidade.

É como eu voto.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1937
DF CARF MF
Original